Tribunal: STJ
Processo: 0022445-70.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895164 - RJ(2025/0108411-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FRANCISCO JOSÉ PIO BORGES DE CASTRO
EMBARGANTE
: PIO
BORGES
ADMINISTRACAO
ASSESSORIA
E
PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO FABIANO MENDES - RJ025872
DIOGO JOSÉ FABIANO MENDES - RJ164164
EMBARGADO
: RODRIGUES & HORACIO SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO
: RICARDO HORÁCIO CAMPOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RICARDO HORÁCIO CAMPOS DOS SANTOS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ121325
CASSIO RODRIGUES BARREIROS - RJ150574
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e2776ac4-758b-4621-9abd-786f6f33602f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895164 - RJ (2025/0108411-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FRANCISCO JOSÉ PIO BORGES DE CASTRO
EMBARGANTE
: PIO BORGES ADMINISTRACAO ASSESSORIA E PARTICIPACAO
LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO FABIANO MENDES - RJ025872
DIOGO JOSÉ FABIANO MENDES - RJ164164
EMBARGADO
: RODRIGUES & HORACIO SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO
: RICARDO HORÁCIO CAMPOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RICARDO HORÁCIO CAMPOS DOS SANTOS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ121325
CASSIO RODRIGUES BARREIROS - RJ150574
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por FRANCISCO JOSÉ PIO BORGES
e
DE CASTRO
PIO BORGES ADMINISTRAÇÃO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÃO
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:
LTDA
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
AO
DEFERIMENTO
DA
TUTELA
REQUERIDA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA NAS INSTÂNCIAS
Documento eletrônico VDA53521697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:25:01
Código de Controle do Documento: 42c4118a-1fe6-43af-93ef-8e6498b9c0b9

ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 735/STF.
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento
decisório. Reconsideração.
2. Não prospera a tese recursal referente à ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional, porquanto o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas, manifestando-se de modo expresso acerca
dos temas necessários à integral solução do presente agravo de instrumento.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as
razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. É incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide sobre
pedido liminar ou de antecipação de tutela, ante a natureza precária e
provisória do juízo de mérito desenvolvido nessas hipóteses, cuja reversão, a
qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária. Incidência da
Súmula 735/STF.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, em
novo exame, negar provimento ao recurso especial." (fl. 315)

Em suas razões (fls. 325-348), os embargantes pretendem a concessão de efeitos
modificativos, aduzindo que o acórdão embargado foi omisso e obscuro, porque:
deixou de
a)
reconhecer que pretensão contida no recurso especial não é o deferimento de medida liminar, mas
sim a anulação do acórdão estadual; e
não apreciou adequadamente a alegação de que a Corte de
b)
origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional.
Reforça, outrossim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro (TJ-RJ) deve ser cassado, tendo em vista a violação dos artigos 505 e 507 do CPC/2015
(tese de ofensa ao instituto da preclusão) e dos artigos 492 e 1.013 do
(tese da afronta ao
CPC/2015
princípio da vedação à
).
reformatio in pejus
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 352-362, sustentando a
inadmissibilidade do recurso, requerendo, por fim, a condenação da parte embargante por litigância
de má-fé, a fixação da multa prevista no
§2o, do CPC e a majoração dos honorários
art. 1.026,
recursais.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si só,
inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, deu provimento
ao agravo interno para reformar a decisão recorrida, na extensão conhecer do agravo em recurso
especial e negar provimento ao recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação:
"A irresignação não prospera.
Documento eletrônico VDA53521697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:25:01
Código de Controle do Documento: 42c4118a-1fe6-43af-93ef-8e6498b9c0b9

No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, os argumentos
recursais não merecem acolhimento. Isso, porque a Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se
expressamente acerca dos aspectos necessários à integral solução da temática
referente à tutela provisória requerida em primeiro grau.
Com efeito, esta Corte é pacífica no sentido de não haver omissão, contradição
ou obscuridade no julgado quando a controvérsia é resolvida de maneira sólida
e fundamentada, de modo que apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
Nesse sentido:
(...)
Melhor sorte não assiste ao apelo quanto aos tópicos da preclusão e da
reformatio in pejus.
De fato, o caso concreto diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado
pelos agravantes (ora recorrentes), os quais pretendiam obter a devolução da
posse de imóvel objeto da demanda originária, com autorização para imediata
troca de chaves.
Por sua vez, os recorrentes aduzem que a decisão interlocutória
supramencionada reconheceu seu direito de exercer a posse sobre o imóvel em
questão, de modo que o Tribunal
, ao desconsiderar tal premissa, feriu o
a quo
instituto da preclusão e promoveu
.
reformatio in pejus
Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ressaltou
expressamente que o pedido de tutela provisória foi negado em primeira
instância, tendo o magistrado singular concluído pela rejeição do requerimento
de devolução da posse do bem com base na desnecessidade da medida
pleiteada. Confira-se, por oportuno, trecho do acórdão que julgou os embargos
de declaração, cujo conteúdo integra a decisão recorrida (fls. 143-144):
(...)
Dessa forma, verifica-se que as razões do apelo são dissociadas do conteúdo do
acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos
autônomos e suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se
inatacados e incólumes nas razões do recurso especial, convocando, na
hipótese, a incidência da Súmulas 283 e 284 do STF. Nesse sentido:
(...)
Observa-se, em realidade, o inconformismo das partes quanto à negativa das
instâncias ordinárias em conceder a tutela provisória de urgência consistente
na devolução da posse de imóvel. Ocorre que tal pretensão é inviável em sede
de recurso especial, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em
consonância com o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal
na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso
especial de acórdão que decide sobre pedido liminar ou de antecipação de
tutela, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido
nessas hipóteses, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da
jurisdição ordinária. A propósito:
(...)
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em nova análise, negar provimento ao recurso especial." (fls. 319-
322)

Nesse contexto, não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que a alegada negativa de prestação
jurisdicional não restou configurada, porquanto o Tribunal
dirimiu, fundamentadamente, as
a quo
questões que lhe foram submetidas, de modo a inexistir qualquer deficiência de fundamentação,
omissão, obscuridade ou contradição no aresto estadual, a despeito do não acolhimento dos
argumentos suscitados pela parte recorrente.
Documento eletrônico VDA53521697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:25:01
Código de Controle do Documento: 42c4118a-1fe6-43af-93ef-8e6498b9c0b9

Além disso, no tocante às teses recursais relativas à preclusão e à
, o
reformatio in pejus
acórdão embargado consignou que as razões dispostas no apelo nobre foram dissociadas do teor do
acórdão proferido pelo TJ-RJ, cujos fundamentos não foram especificamente atacados. No ponto,
essa Col. Quarta Turma também aplicou a
por entender que a pretensão do
Súmula n. 735/STF,
recurso especial esbarra no inconformismo da parte com o indeferimento da tutela provisória
pleiteada nas instâncias ordinárias.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento, por
não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

Documento eletrônico VDA53521697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:25:01
Código de Controle do Documento: 42c4118a-1fe6-43af-93ef-8e6498b9c0b9

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando
o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024)

Por fim, também, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação dos
presentes embargos quanto à incidência de multa, à aludida litigância de má-fé e aos honorários
recursais.
Quanto à multa por embargos protelatórios, prevista no
§ 2o, do
art. 1026,
CPC/2015,
entende-se por inaplicável neste momento, porquanto, nos presentes embargos, não se evidencia o
intento protelatório do recurso integrativo, de modo que a insurgência, nos termos em que aduzida,
não se revela apta a ensejar a aplicação da multa por conduta processual indevida.
No tocante a alegada litigância de má-fé, na espécie, embora não tenha obtido êxito
recursal, não se verifica, por ora, hipótese para aplicação da penalidade contra a parte agravante,
nem por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, porque se utilizou do recurso
para obter pronunciamento do colegiado, em exercício regular do direito de recorrer.
No que se refere aos honorários recursais, a orientação jurisprudencial da Corte
do STJ é no sentido de que "
Especial
não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo
Interno e de Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu
integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração
" (AgInt nos
Relator para
prevista no § 11 do
do
art. 85
CPC/2015
EAREsp n. 762.075/MT,
acórdão Ministro
, julgado
DJe
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL
19/12/2018,
.
7/3/2019)
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53521697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:25:01
Código de Controle do Documento: 42c4118a-1fe6-43af-93ef-8e6498b9c0b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.895.164 / RJ
Número Registro: 2025/0108411-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00224457020248190000
08054158320248190001
202524501297
224457020248190000
8054158320248190001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO JOSÉ PIO BORGES DE CASTRO
AGRAVANTE : PIO BORGES ADMINISTRACAO ASSESSORIA E PARTICIPACAO
LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO ANTONIO FABIANO MENDES - RJ025872
DIOGO JOSÉ FABIANO MENDES - RJ164164
AGRAVADO
: RODRIGUES & HORACIO SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: RICARDO HORÁCIO CAMPOS DOS SANTOS
ADVOGADOS : RICARDO HORÁCIO CAMPOS DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ121325
CASSIO RODRIGUES BARREIROS - RJ150574
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO JOSÉ PIO BORGES DE CASTRO
Documento eletrônico VDA54011242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:25
Código de Controle do Documento: 9efd2315-c1a0-4f15-90a3-e247428e87d8

EMBARGANTE : PIO BORGES ADMINISTRACAO ASSESSORIA E PARTICIPACAO
LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO FABIANO MENDES - RJ025872
DIOGO JOSÉ FABIANO MENDES - RJ164164
EMBARGADO : RODRIGUES & HORACIO SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO : RICARDO HORÁCIO CAMPOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RICARDO HORÁCIO CAMPOS DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RJ121325
CASSIO RODRIGUES BARREIROS - RJ150574
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:25
Código de Controle do Documento: 9efd2315-c1a0-4f15-90a3-e247428e87d8